Tribunal: STF
Processo: MS 38663
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em face do julgamento conjunto - em 08/06/2022 - dos Procedimentos de Controle Administrativo (PCAs) n° 0008410-13.2019.2.00.0000 e 0008002-22.2019.2.00.0000, proferidos pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 



    Ao apreciar o feito, por unanimidade, o Pleno do Conselho negou provimento aos recursos apresentados, nos termos do voto apresentado Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. 



    Segundo o artigo 67, § 9º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, “o Ministro que tiver exercido a Presidência do Conselho Nacional de Justiça será excluído da distribuição de processo no qual se impugne ato por ele praticado em tal exercício”. 



    No caso sub examine, verifico que presidi o julgamento do acórdão apontado como coator no presente writ tendo, inclusive, proferido voto pelo desprovimento do recurso apresentado no âmbito do CNJ (eDoc n. 47, grifei):



    “ACÓRDÃO 



    Após o voto do Conselheiro Mário Goulart Maia (vistor), o Conselho, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator. Presidiu o julgamento o Ministro Luiz Fux. Plenário Virtual, 27 de maio de 2022. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luiz Fux, Maria Thereza de Assis Moura, Vieira de Mello Filho (Relator), Mauro Pereira Martins, Salise Sanchotene, Jane Granzoto, Richard Pae Kim, Marcio Luiz Freitas, Giovanni Olsson, Sidney Madruga, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, Marcello Terto, Mário Goulart Maia e Luiz Fernando Bandeira de Mello. Não votou, em razão da vacância do cargo, o Conselheiro representante do Ministério Público Estadual.”



    Ex positis, nos termos do artigo 67, § 9º, do RISTF, declaro meu IMPEDIMENTO para apreciar o presente feito. 



    Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciário para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente